Tribunal: TJMT
Processo: 0010413-38.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010413-38.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUMI PEREIRA NEGRE - CPF: 023.419.521-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL PASSELE DOS SANTOS - CPF: 007.470.911-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUMI PEREIRA NEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302,
CAPUT,
C/C ART. 298, INCISO V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – POSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 155 DO CPP – CONDENAÇÃO PROLATADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – RÉU ABSOLVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da inicial acusatória, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional do devido processo legal e ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010413-38.2016.8.11.0064

APELANTE: CLEUMI PEREIRA NEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Cleumi Pereira Negre, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu a habilitação para conduzir veículo pelo período de 01 (um) ano, pela prática do crime inscrito no art. 302,
caput
, c/c art. 298, inciso V (cuidado no transporte de carga), ambos da Lei 9.503/97 (id. 109448451 – pág. 06).

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito, ante a ausência de provas judicializadas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução do
quantum
relativo a agravante descrita no art. 298, inciso V, da Lei 9.50397, e a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (id. 109448453 – pág. 45).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 109448453 – pág. 69).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo,
“a fim de absolver o apelante CLEUMI PEREIRA NEGRE , com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal”
(sic id. 114988952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUMI PEREIRA NEGRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há elementos probatórios aptos a subsidiar o decreto condenatório prolatado.

Afirma que
“não foram ouvidas testemunhas e o apelante fez o uso de seu direito de permanecer em silêncio. A única prova existente nos autos é o laudo pericial [...]”
(sic do id. 109448453 – pág. 48).

Argumenta que o Laudo não atesta se o apelante sinalizou que faria a conversão à esquerda e, se sim, há quanto tempo havia feito, assim como não analisa se a vítima agiu com imprudência ao tentar fazer a ultrapassagem.

Por fim, destaca que caminhões não fazem conversões em alta velocidade sob pena de tombamento e que, por esse motivo,
“é de se presumir que o veículo do apelante estava em baixa velocidade ou até mesmo parado no momento da conversão, sendo plenamente possível que a colisão seja em consequência de imprudência da vítima”
(sic do id. 109448453 – pág. 49).

Examinando detidamente os autos, observa-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 109447497 – pág. 06), certidão de óbito (id. 109447497 – pág. 41), laudo de necrópsia (id. 109447497 – pág. 44) e laudo pericial (id. 109447498 – pág. 26).

Nada obstante, no tocante à autoria delitiva, verifica-se que não há provas produzidas sob o crivo do contraditório aptas a sustentar o édito condenatório prolatado.

Ainda na fase inquisitiva, os agentes policiais Renato Gomes do Amaral e Valdir Júlio da Silva apenas descreveram que não presenciaram o acidente e que quando chegaram ao local a vítima já havia falecido (id. 109447497 – pág. 16).

Também durante a fase extrajudicial, a testemunha Marli Corrêa de Souza afirmou que é proprietária de um bar no Distrito de Alto Bandeirante e que, no dia dos fatos, a vítima chegou ao local conduzindo sua motocicleta e aparentava estar embriagada, momento em que pediu por um copo de pinga (id. 109447497 – pág. 20).

Quando interrogado pela autoridade policial, o apelante relatou que tomou os cuidados para fazer a conversão à esquerda e que não visualizou a vítima tentando ultrapassá-lo (id. 109447497 – pág. 23).

O Laudo Pericial n. 200.2.07.2016.014357-01 produzido pela POLITEC concluiu que
“[...] a causa determinante do acidente foi a manobra realizada pelo Veículo 2 (caminhão), o qual saiu da pista em que trafegava direcionando-se ao acostamento da esquerda (Rondonópolis – Guiratinga), vindo a ocasionar o abalroamento do veículo 1 (motocicleta) [...]”
(id. 109448450 – pág. 07).

Nesse cenário, observa-se que o quadro probatório dos autos é frágil e insuficiente para subsidiar a condenação prolatada, especialmente porque não há nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório capaz de atribuir qualquer comportamento imprudente ao apelante.

O laudo pericial produzido não descreveu nenhuma conduta leviana do apelante e tampouco conseguiu determinar a velocidade em que o seu veículo trafegava no momento do acidente.

Além disso, a prova pericial não foi ratificada por nenhum elemento probatório judicializado, porquanto nenhuma testemunha foi ouvida sob o crivo do contraditório e o apelante optou por permaneceu em silêncio. Ademais, as testemunhas ouvidas durante a fase extrajudicial não apontaram nenhum comportamento imprudente ao apelante.

Diante disso, evidente que a instância
a quo
não observou o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação prolatada está fundamentada apenas em elementos colhidos durante a fase inquisitiva e não repetidos ou corroborados em juízo.

Nesse mesmo sentido:

“[...] 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, na esfera criminal não se admite a condenação do réu baseada em meras suposições, provas inconclusivas, ou exclusivamente colhidas em sede inquisitorial, tal como ocorrido na espécie
(AgRg no AREsp 1.288.983/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não sendo o depoimento da testemunha ocular repetido em juízo, lastreando-se a prova judicial apenas na oitiva da autoridade policial, que o colheu na fase inquisitiva, ausente prova judicializada para a condenação. 3. O delegado não relata fatos do crime tampouco é testemunha adicional do que consta do inquérito policial. 4.
Utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da representação, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal.
[...]”
(HC 632.778/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

“[...] O Juiz fundamentou sua decisão exclusivamente em elemento informativo colhido durante a investigação, não repetido em juízo ou corroborado por exame pericial, o que é vedado pelo art. 155 do CPP. [...]”
(STJ, HC 461.709/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021).

Desse modo, utilizados unicamente elementos informativos para embasar a procedência da inicial acusatória, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para absolver o apelante Cleumi Pereira Negre, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022